Tribunal: STF
Processo: RHC 267898
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 954.477/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Em linhas gerais, requer-se o provimento do recurso para: 

determinar ao Ministério Público do Estado do Ceará e à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) a imediata instauração de procedimento investigatório para apurar as denúncias de tortura narradas, com as seguintes providências urgentes:a) Busca, apreensão e preservação de todas as gravações do circuito interno de segurança da Penitenciária de Aquiraz/CE, relativas aos dias 22/08/2023, 16/09/2023, 13/10/2023, 19/10/2023 (especialmente entre 7h e 12h, na enfermaria) e 26/10/2023;b) Oitiva do Recorrente, de testemunhas e apuração rigorosa da conduta dos agentes públicos mencionados, em especial Rodolfo Rodrigues de Araujo, Rafael Mineiro Vieira, Carlos Alexandre Oliveira Leite e Lucas de Castro Beraldo;

É breve relatório. Decido.

O caso comporta a extinção do processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial, diante da flagrante inépcia da peça inaugural. Da narrativa apresentada extraem-se vícios insanáveis, que inviabilizam, inclusive, eventual emenda, considerada a natureza da pretensão deduzida pelo impetrante, fundada em causa de pedir exposta de forma absolutamente genérica, sem qualquer individualização dos atos supostamente coatores.
Habeas corpus exige a demonstração concreta de constrangimento ilegal que importe coação, ou iminência direta de coação, ao direito de liberdade de locomoção. Não se pode desconsiderar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial deve conter a indicação de quem sofre ou se encontra ameaçado de sofrer violência ou coação, bem como de quem exerce tal violência, coação ou ameaça, além da declaração precisa da espécie de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, ou, em caso de simples ameaça, das razões que fundamentam o temor alegado.
No presente caso, inexiste a indicação específica das autoridades apontadas como coatoras, assim como não há descrição individualizada do suposto constrangimento ilegal a que o paciente estaria submetido, circunstância que compromete a admissibilidade da impetração, sobretudo porque não é possível extrair da petição inicial qualquer conclusão lógica e juridicamente consistente a partir dos fatos narrados.
A jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que na inicial do writ sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001.
Não houve, portanto, a suficiente demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento perante esta CORTE, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento deste Recurso Ordinário.
Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da inicial, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto. 
Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente